Tribunal: TJDFT
Processo: 0752223-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ato infracional. Remissão como forma de exclusão do processo cumulada com medida socioeducativa de liberdade assistida. Descumprimento deliberado. Revogação.
1 - As medidas aplicadas ao adolescente, de forma cumulativa à remissão, não têm a natureza jurídica das medidas socioeducativas previstas no art. 112 do ECA, de forma que eventual descumprimento não pode ensejar internação-sanção (HC n. 348.143/SP, 6a T., Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 18/4/2016).
2 - A decisão que concede a remissão como forma de exclusão do processo, de natureza homologatória, produz apenas coisa julgada formal e não há óbice à revogação da medida.
3 - Concedida remissão como forma de exclusão do processo, o descumprimento deliberado das medidas aplicadas cumulativamente evidencia a ineficácia da medida no processo de ressocialização do adolescente e permite a revogação do benefício e o prosseguimento do processo para apuração do ato infracional e, provada sua autoria, impor medida socioeducativa adequada ao perfil do adolescente, a fim de que ele se conscientize sobre seus atos.
4 – Agravo provido.